Tribunal: STF
Processo: HC 197331
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 
    I – A insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à ‘ausência do Auto de Apreensão’, veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-se, contudo, que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que a ausência do referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada. 
    II – O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 
    III – Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República. 
    IV – A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar – a atitude do civil ao utilizar droga em área sujeita à Administração Castrense transparece o escárnio com a autoridade constituída das Forças Armadas. 
    V – A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita adequação típica do fato à norma incriminadora. 
    VI – O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 
    VII – Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. ”
    (Apelação nº 7000370-66.2020.7.00.0000, Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a cassação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, em virtude de suposta quebra da cadeia de custódia da materialidade, por ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.
    É que esta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentindo de que a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente configura mera irregularidade na fase inquisitorial que não tem o condão, por si só, de invalidar a condenação penal, sendo sanável por outros meios provas. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 134.108/BA, Ministra Cármen Lúcia; HC 119.464/DF, Ministro Teori Zavascki; HC 122.436/RS, Ministro Dias Toffoli.
    Nesse contexto, destaco excerto do acórdão do Superior Tribunal Militar consignando que a materialidade delitiva, na hipótese vertente, restou comprovada por outras provas produzidas nos autos: 
    “Assim, no que tange à ausência do Auto de Apreensão, o posicionamento consagrado na jurisprudência deste STM indica que a sua ausência nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço e conforme demonstrar-se-á ao longo da apreciação desta Apelação.
    Ademais, em momento algum, seja na fase inquisitória ou judicial, o Réu negou a propriedade do material ou que as substâncias periciadas são distintas àquelas apreendidas em seu poder, bem como nem sequer refutou que o conteúdo encontrado em sua posse não se tratava de entorpecente. 
    Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. 
    (...)
    Por oportuno, anote-se que tanto o Exame Delibatório (APF, Evento 1, fls. 8/16), quanto o Laudo Definitivo (APF, Evento 27) empreendidos no caso em tela revestem-se de todas as formalidades legais e evidenciam que as substâncias periciadas se encontravam regularmente acondicionadas em invólucros plásticos apropriados e lacrados, circunstância que confere o necessário grau de certeza, higidez e fidedignidade entre o material apreendido em poder do àquele tempo Flagranteado e o posteriormente periciado.”
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator